Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706475-90.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISA EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTS. 256 E 257 DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme se dessume dos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, justifica-se a citação por edital de requeridos em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo. 2. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 238, 239 e 240, § 2o, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito em razão dos vícios da citação apontados. Invocam divergência jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Atta Sarmento, OAB/DF 63.403. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao aventado dissenso pretoriano e à suposta ofensa aos artigos do CPC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na hipótese, modificar o entendimento do tribunal de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.913.017/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 2/6/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009